Tribunal: TCU
Processo: 027.663/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Ribeiro Filho, ex-prefeito do Município de Jacaraú/PB, contra o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou recurso de reconsideração contra o Acórdão 8558/2010-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração por restarem intempestivos, nos termos do art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. cientificar a embargante desta decisão.